Tribunal: TJPA
Processo: 0000071-90.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000071-90.2018.8.14.0006

APELANTE: GUILBERT DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000071-90.2018.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GUILBERT DA SILVA FARIAS (ADVOGADO: RICARDO ALEXANDRE ALMEIDA ALVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PENA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Testemunhos de policiais em juízo. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar o réu.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000071-90.2018.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GUILBERT DA SILVA FARIAS (ADVOGADO: RICARDO ALEXANDRE ALMEIDA ALVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por GUILBERT DA SILVA FARIAS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2°-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que “(...)
na data de 05/01/2018, por volta das 16hs e 30min, o denunciado, já envolto na prática de crimes, conforme certidão criminal de fls. 27 do APF, com a ajuda de um comparsa não identificado, dirigiu-se à frente do Banco do Brasil BR 316, próximo à Rua Dois de Junho, Bairro Aurá, neste município, onde ficou à espreita de uma vítima para realizar “saidinha bancária”, portando para tanto uma arma de fogo, tipo pistola .40, cor preta, também cedida pelo comparsa. Na ocasião, GUILBERT, avistou a vítima Marlete Coimbra, que estava saindo da agência bancária e indo em direção ao táxi do seu marido, resolvendo o denunciado pela abordagem. GUILBERT, então, encostou a pistola na cabeça da vítima e anunciou o assalto, subtraindo da mesma uma bolsa e a aliança de casamento, evadindo-se em seguida do local, não encontrando o comparsa que ficou de lhe dar fuga em uma moto. A vítima gritou por socorro e foi auxiliada por seu marido e por alguns populares, os quais saíram em perseguição ao denunciado, o primeiro no táxi e os últimos a pé. Policiais militares faziam patrulhamento de rotina pelo local também foram acionados e saíram em perseguição ao meliante. Durante a fuga, GUILBERT jogou a bolsa da vítima em via púbica, restando a mesma recuperada conforme auto de apreensão e apresentação fls. 15. Em continuidade à fuga, GUILBERT, sem saber, entrou no táxi pertencente ao marido da vítima, que iniciou desforço físico com o denunciado, acabando por ser totalmente imobilizado pelos populares, os quais encontraram em posse do denunciado a pistola usada na prática do crime, consoante auto de apreensão de fls. 12, restando não recuperada a aliança. (...).”(sic)

Denúncia recebida no dia 21 de setembro de 2018, id-7971908.

Aduz o apelante que a sentença fundamentou a condenação com base em depoimentos colhidos em sede policial. Alega que foi levado a confessar um crime que não cometeu e que inexistem nos autos provas da autoria e da materialidade do delito. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão d inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por GUILBERT DA SILVA FARIAS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2°-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o apelante que a sentença fundamentou a condenação com base em depoimentos colhidos em sede policial. Alega que foi levado a confessar um crime que não cometeu e que inexistem nos autos provas da autoria e da materialidade do delito. Requer sua absolvição.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do auto de prisão flagrante delito, auto de apresentação e apreensão de objeto, do laudo nº 2018.01.000391-BAL atestando o potencial lesivo na arma de fogo apreendida e diante dos depoimentos das testemunhas em juízo.

A vítima Marlene Coimbra afirmou em sede policial que:
“por volta das 16h30min largou o serviço na agência e, como de costume, seu marido, que é taxista, parou o táxi em frente à agencia; que a declarante saiu do banco e foi em direção ao carro, portando sua bolsa; que quando chegou ao carro foi surpreendida por um homem armado, que sacou de uma pistola e encostou em sua cabeça, exigindo sua bolsa e sua aliança, tendo o ladrão gritado que se tratava de uma SAIDINHA BANCARIA, talvez por achar que a declarante carregava valores em sua bolsa; que diante da grave ameaça a declarante entregou sua bolsa e sua aliança ao ladrão, o qual saiu correndo em seguida, tomando o rumo de uma rua que dá acesso ao bairro do aura; que a declarante passou a gritar por socorro e vários populares saíram no encalço do ladrão; que logo depois passou uma viatura da PM na BR, sendo acionada pelos populares, partindo na direção tomada pelo ladrão; que minutos depois um popular desconhecido voltou trazendo a bolsa da declarante, que o ladrão havia abandonado ao ser preso por populares; que logo depois o marido da declarante voltou no taxi e a embarcou com destino a esta delegacia, pois o ladrão havia sido preso e entregue aos PMs e seria trazido para esta delegacia; que nesta delegacia a declarante reconheceu o apresentado como sendo a mesma pessoa que a havia assaltado na saída do banco, onde soube que o nacional chama-se GUILBERT DA SILVA FARIA.”

A testemunha policial militar EDINALDO NUNES PINTO afirmou que: “
foi acionado pela vítima na frente do Banco do Brasil dizendo que tinha sido assaltada; que seriam dois elementos; que na 2 de julho a população teria pego o réu; que arma foi pega com o réu, uma pistola .40; que ele foi encaminhado para a delegacia; que o réu confessou o cometimento do crime junto com um comparsa; que a vítima disse que sua aliança de ouro havia sido levada; que a vítima teria sido assaltada sozinha; que a vítima reconheceu o réu; que teria passado 30min entre o assalto e a prisão do réu. (
...).”

O PM JEFFERSON DOS REIS E SILVA declarou em juízo, id-7971918, que:
“foram acionados pela vítima que havia acabado de ser assaltada na frente do Banco do Brasil por dois elementos e que levaram sua bolsa; que a população pegou o réu; que ele tinha uma pistola .40 municiada; que o levaram para a delegacia; que lá ele confessou a prática criminosa junto com outro comparsa; que não se recorda se foi recuperada a bolsa; que o outro comparsa fugiu; que a vítima reconheceu o réu

ainda no local em que a população o pegou
; (...).”

Em juízo o réu negou os fatos, afirmando que estava no local e chamou o taxi quando foi agarrado pelo marido da vítima, id-7971922.

Diante de tais evidências, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, eis que as declarações da vítima em sede policial foram corroboradas pelos depoimentos em juízo dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Ressalto que o réu, segundo depoimento dos policiais, foi preso 30min após o cometimento do delito, sendo detido por populares e reconhecido ainda no local pela vítima. Inexiste, portanto, dúvidas quanto à autoria do delito. Ademais, foi encontrada com ele a arma utilizada na prática delituosa, tendo confessado o crime em sede policial.

As alegações do recorrente não encontram respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, estando isoladas nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

“(...). Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.”
(
AgRg no AREsp 1250627/SC
)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. tentativa. autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO para furto. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. RELEVÂNCIA. (...) 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. (...) (
TJDFT -
Acórdão 1243105
,
00013030720198070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020.)

Assim sendo, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 54 dias multa, diante da existência de uma circunstância judicial valorada negativamente, a conduta social, eis que “o réu fugiu da colônia penal agrícola no ano de 2018 e houve quebra de monitoramento no mesmo ano.”

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do réu no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Logo, nada há a reformar na fundamentação feita pelo MM. Juízo
a quo
quanto à referida circunstância judicial. Mantenho-a, portanto, como desfavorável.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, em observância ao princípio que proíbe a
reformatio in pejus
, eis que o réu confessou em sede policial o cometimento do delito, negando em juízo. Desta forma resta a pena de 4 anos de reclusão e 45 dias multa. Ausentes agravantes.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º, I, do CP, eis que o delito foi cometido antes da revogação do inciso I pela lei 13.654/18. Sendo assim, permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024